Tribunal: STF
Processo: RHC 64482
Classe: RHC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-10-07
Data de publicação: 1986-10-07

Ementa:
- PACIENTE QUE RESPONDEU A VARIOS PROCESSOS EM DIVERSAS UNIDADES
DA FEDERAÇÃO EM CUJOS ESTABELECIMENTOS PENAIS CUMPRIU PENA.
DENEGA-SE A ORDEM, DETERMINANDO-SE, POREM, AO JUIZ DA COMARCA QUE,
PRESENTEMENTE, O CUSTODIA, A APURAÇÃO E A SOMA DAS CONDENAÇÕES
EXISTENTES E O EVENTUAL CUMPRIMENTO DELAS, INFORMANDO AO PACIENTE
ACERCA DA EXECUÇÃO DA PENA, QUE, ALI, LHE FOI IMPOSTA.